Tribunal: TJMT
Processo: 1001649-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001649-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Alteração do coeficiente de cálculo de pensão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HYAGO SANTANA FERREIRA - CPF: 028.070.061-08 (ADVOGADO), MARLUCIA APARECIDA VIEIRA - CPF: 821.412.071-34 (AGRAVANTE), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA ANTES DO INDEFERIMENTO – ARTIGO 99, §2o DO CPC – O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL IMPEDE A PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA -DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o julgador deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão (§2o do art. 99 do CPC).

A decisão que indefere a
justiça

gratuita
sem prévia oitiva da parte é inválida, pois o Código de Processo impede a prolação de decisão surpresa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Marlucia Aparecida Vieira Neves
em desfavor da decisão interlocutória proferida pelo

Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação de Revisão de Pensão Previdenciária c/c pedido de pagamento e atualização de no. 1437-83.2019.811.0004, proposta em desfavor do
Mato Grosso Previdência - MTPREV,
negou a concessão da integralidade da justiça gratuita.

A agravante sustenta, em suas razões, que não há nos autos demonstrativos que contrariem a alegação de hipossuficiência e tampouco pode-se presumir tal fato por fazer-se representar por advogado particular, razão pela qual faz jus à benesse.

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou ausência de interesse no feito (ID 39505474).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 06 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Marlucia Aparecida Vieira Neves, em desfavor da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Revisão de Pensão Previdenciária c/c pedido de pagamento e atualização de no. 1437-83.2019.811.0004, proposta em desfavor do Mato Grosso Previdência - MTPREV negou a concessão da integralidade da justiça gratuita.

A agravante sustenta em suas razões que não há nos autos demonstrativos que contrariem a alegação de hipossuficiência da parte Autora, não podendo ser presumido pelo objeto da demanda e tampouco, por fazer-se representar por advogado particular, assim reitera o pedido de Justiça Gratuita.

Pois bem. Conforme dispõe o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

E, nos termos do artigo 99, §2o do CPC,
"O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos"
.

Verifica-se da parte final do §2o do artigo 99, CPC, que buscou o legislador preservar o contraditório e a ampla defesa quando houver em análise pedido de benefício da Justiça Gratuita.

É sabido que o Magistrado não está vinculado à declaração de hipossuficiência para deferir a assistência judiciária gratuita, mas quando verificar hipótese de eventual indeferimento do benefício ou a ausência de documentos de comprovação de hipossuficiência deve “determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

No caso dos autos, o magistrado a quo, ao receber a inicial, indeferiu de plano o pedido de assistência judiciária gratuita, sem obedecer ao que estabelece o artigo 99, §2o do CPC, além de autorizar o parcelamento das custas em 06 (seis) parcelas e determinar a intimação dos Agravantes para realizar o pagamento da 1a parcela, no prazo de 10 (dez) dias.

Portanto, a decisão feriu dispositivo constitucional, previsto no artigo 5o, LV, que estabelece que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Deve ser oportunizado a parte, demonstrar sua condição de hipossuficiente e, por conseguinte, que é merecedor da gratuidade da justiça, de modo que a prévia intimação para apresentar documentos atualizados, tais como declarações de Imposto de Renda, extrato bancário recente, dentre outros, é medida que se impõe.

Trago precedentes deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS - ART. 99, §2o, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O indeferimento do pedido de justiça gratuita pressupõe a prévia intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão (§2o do art. 99 do CPC).” (AI 1000358-72.2017.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017-destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR DE ARRESTO - VALOR DA CAUSA - INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE COM O VALOR DA AÇÃO PRINCIPAL - OBJETOS DISTINTOS -

INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - ART. 99, §2o, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inexiste correlação entre o valor atribuído à ação cautelar e o valor da ação principal, pois são distintos os objetos perseguidos pela parte em cada uma delas. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp no. 996690/SP
). Antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o julgador deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão
(§2o do art. 99 do CPC). (RAI 1002673-10.2016.8.11.0000. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017-destaquei).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
o recurso e reformo a decisão agravada, cabendo ao Juízo de Primeira Instância, antes de analisar o pedido de concessão da gratuidade da justiça, intimar previamente o embargante, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC c/c artigo 5o, LV, da CF/88 para comprovar com documentos recentes a alegada hipossuficiência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021